Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007521-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO MARIO DE ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ARIANA FREIRE PINHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA POR TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I.CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 8007521-68.2025.8.05.0000, interposto por João Mário de Almeida, reconhecendo a preterição arbitrária e determinando sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, conforme concurso público regido pelo Edital nº 01/2022. A embargante alega erro de fato e omissão no acórdão, por suposta inexistência de documentos que fundamentaram a decisão e divergência regional quanto à terceirização considerada. Sustenta, ainda, a ocorrência de periculum in mora reverso, com base em decisão anterior da Presidência da Corte. Requer efeitos infringentes e prequestionadores. O embargado apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vícios e a correção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, erro de fato ou outro vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) avaliar se os embargos podem produzir efeitos infringentes e prequestionadores. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia expressamente as questões relevantes à controvérsia, reconhecendo, com base no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o direito à nomeação quando comprovada preterição arbitrária por contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções. A alegação de erro fático quanto à localidade do contrato de terceirização não se sustenta, pois o acórdão se baseia em documentos constantes dos autos que demonstram a contratação significativa de terceirizados em funções equivalentes, evidenciando a necessidade de pessoal e a preterição do candidato aprovado. O argumento de periculum in mora reverso foi devidamente enfrentado no acórdão, sendo afastado com fundamento na violação dos princípios da isonomia e da legalidade, que justificam a nomeação imediata. A decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, reforça a tese da preterição arbitrária e imotivada pela Embasa, confirmando a correção do julgado embargado e afastando qualquer alegação de omissão. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao simples prequestionamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A rejeição dos aclaratórios não impede a consideração, pelos tribunais superiores, das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007521-68.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e, como embargado, JOÃO MARIO DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)